Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Se o juízo a quo agiu com rigorismo exagerado, extinguindo o processo sem que a parte tenha sido advertida das consequências do não atendimento integral da decisão proferida, deve-se tornar a sentença sem efeito para que o feito prossiga o seu regular trâmite, eis que não houve inércia da parte.
2. Comprovado o interesse da parte no prosseguimento da demanda, impõe-se o provimento ao apelo, como medida a garantir a solução do processo, para que seja evitada a sua extinção de forma indevida.
3. Apelação conhecida e provida.